Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-96.2021.8.11.0108
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-96.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (APELANTE), MARILENE CITADELLA - CPF: 357.211.541-87 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE CONSTITUCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. PAGAMENTO DE VERBAS JÁ ADIMPLIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itanhangá/MT e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, declarando nulo contrato temporário sucessivo e condenando ao pagamento de verbas trabalhistas e FGTS. A parte autora alegou labor ininterrupto entre 2006 e 2019, com sucessivas renovações contratuais e posterior manutenção irregular do vínculo. A sentença reconheceu a nulidade da contratação temporária e determinou o pagamento de salários, férias, décimo terceiro e FGTS.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deveria ser submetida à remessa necessária diante da interposição de recurso voluntário pelo Município; e (ii) estabelecer se a contratação temporária sucessiva caracteriza nulidade do vínculo e enseja o pagamento de verbas rescisórias e FGTS, ainda que parte das parcelas já tenha sido comprovadamente quitada.

III. R
azões de decidir

3. A interposição de apelação pela Fazenda Pública afasta a necessidade de reexame obrigatório, nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015.

4. A contratação temporária somente se legitima em caráter excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A manutenção sucessiva e prolongada configura desvirtuamento e nulidade do vínculo.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento de que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei n. 8.036/1990).

6. A documentação dos autos comprova que o Município já adimpliu parte das verbas pleiteadas, especificamente saldo salarial de novembro/2019, férias do período aquisitivo 2017/2018 com terço constitucional e décimo terceiro salário de 2019, impondo a exclusão destas parcelas da condenação.

7. Mantém-se, todavia, a condenação ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal, uma vez que não comprovada a regularidade da contratação prolongada.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária não conhecida.

Tese de julgamento:
"1. A interposição de apelação pela Fazenda Pública afasta a incidência da remessa necessária prevista no art. 496 do CPC/2015. 2. A contratação temporária sucessiva e prolongada configura nulidade por desvirtuamento da finalidade constitucional, assegurando ao servidor apenas o pagamento dos salários do período laborado e o levantamento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF. 3. É indevida a condenação ao pagamento de verbas já comprovadamente quitadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 496, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916; TJMT, AC n. 0003570-20.2010.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.5.2024;
TJMT, AC n. 1000684-90.2022.8.11.0021, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

e
Remessa Necessária
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos de Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo contrato temporário e condenar o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas e FGTS.

A servidora alegou ter prestado serviços mediante contrato temporário n. 053/2006, datado de 1.5.2006, com aditivo contratual vigente até 31.12.2007, laborando ininterruptamente até 22.11.2019. Sustentou que o município manteve vínculo temporário até 31.11.2011 e posteriormente transformou seu cargo em estável sem concurso público. Pleiteou o pagamento de saldo salarial, férias, décimo terceiro salário e FGTS, no valor total de R$ 14.208,33.

A sentença acolheu integralmente os pedidos, fundamentando-se na configuração de sucessivas renovações contratuais temporárias para função de caráter permanente, caracterizando desvirtuamento da finalidade constitucional e nulidade do contrato. Determinou o pagamento das verbas pleiteadas e reconheceu o direito ao FGTS com base no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de comprovação da rescisão contratual, uma vez que a servidora
se encontra
em licença médica desde 2019, permanecendo o vínculo ativo. Alega litigância de má-fé pelo pleito de verbas já pagas, demonstrando pagamento integral de novembro/2019, férias, décimo terceiro e impossibilidade de pagamento de FGTS por tratar-se de servidor estatutário. Requer a extinção do processo sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que a decisão recorrida merece ser mantida por ter aplicado corretamente o direito. Alega que restou plenamente comprovada a prestação de serviços mediante contrato temporário com sucessivas renovações até 22.11.2019, quando houve rescisão do vínculo. Defende a nulidade da contratação temporária em razão do desvirtuamento pela administração pública, com sucessivas renovações para função de caráter permanente, em violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que a sentença aplicou corretamente o Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, que assegura aos servidores temporários o direito ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS quando há evidente desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações. Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade dos contratos temporários sucessivos e o consequente direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990. Refuta as alegações de inépcia da inicial e litigância de má-fé, argumentando que a documentação comprova a prestação de serviços e o direito às verbas pleiteadas. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, com a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso
de apelação
, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da remessa necessária determinada pela magistrada de primeiro grau, conforme consignado no dispositivo da sentença recorrida.

O instituto da remessa necessária encontra-se disciplinado no artigo 496 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;"

A
justificativa
do dispositivo reside na proteção do interesse público, assegurando que decisões desfavoráveis à Fazenda Pública sejam submetidas ao duplo grau de jurisdição, ainda que não haja interposição de recurso voluntário pela parte vencida.

Contudo, o próprio legislador previu exceção expressa à regra geral, conforme disposto no § 1o do mesmo artigo:

"§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á."
.

A interpretação sistemática do dispositivo, conjugada com os princípios da economia processual e celeridade, conduz ao entendimento de que a remessa necessária somente se justifica quando ausente recurso voluntário que já assegure o duplo grau de jurisdição sobre a integralidade da matéria decidida.

A propósito, o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIENTO CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE
APELAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO CPC/2015. ART. 496, § 1o DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF E APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO RESP 1.340 .553/RS.

1 - O instituto do reexame necessário, conforme disciplinado pelo CPC/2015, não se aplica quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, devendo o reexame estar restrito à hipótese de ausência de apelação.

2 - O art. 496, § 1o do CPC/2015 condiciona a necessidade do reexame necessário à não interposição de apelação pela Fazenda Pública, visando evitar a duplicidade de análise pelo tribunal quando já há recurso que assegura o duplo grau de jurisdição.

3 - A prescrição intercorrente nas execuções fiscais é regulada pelo art. 40 da LEF, com o prazo prescricional que se inicia automaticamente após o período de suspensão do processo, que ocorre quando não são localizados bens penhoráveis ou o devedor.

4 - A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou dos bens inicia automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sendo a falta de intimação apenas prejudicial quando comprovado o dano, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1 .340.553/RS.

(TJMT, AC n. 0003570-20.2010.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
22
.
5
.
2024)
(Destaquei)

Nos presentes autos, verifica-se que o Município de Itanhangá/MT interpôs tempestivamente recurso de apelação, impugnando a integralidade da sentença que julgou procedente o pedido inicial para:
(i) d
eclarar nulo o contrato temporário sucessivo;
(
ii
)

c
ondenar o ente público ao pagamento das verbas devidas dispostas
na
fundamentação;
e

(
iii
)

d
eterminar o pagamento do FGTS à parte autora.

A apelação municipal abrange todos os aspectos da condenação, insurgindo-se contra o reconhecimento da nulidade contratual, o deferimento das verbas rescisórias e a caracterização da litigância de má-fé, conforme se depreende das razões recursais apresentadas.

Assim, encontrando-se assegurado o duplo grau de jurisdição pela via recursal voluntária, que permitirá o reexame integral da matéria decidida, não há que se falar em processamento da remessa necessária.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por desnecessária, tendo em vista a interposição de apelação pela Fazenda Pública que abrange toda a matéria objeto da sentença condenatória.

Recurso de Apelação

Analisando detidamente os elementos fáticos e jurídicos dos autos, verifica-se que assiste parcial razão ao apelante, merecendo a sentença ser reformada quanto a parte das verbas reconhecidamente pagas.

Pagamento das verbas pleiteadas

A análise da documentação evidencia que parte das verbas objeto do pedido inicial já fo
i
devidamente quitada

pelo ente público.

Quanto ao saldo salarial de novembro de 2019, o holerite devidamente assinado pela servidora comprova o pagamento integral da remuneração
(Id 304697378)
. Relativamente às férias do período aquisitivo 2017/2018, a documentação demonstra a concessão para gozo de 16.9.2019 a 15.10.2019
, com o correspondente pagamento do período e terço constitucional, conforme requerimento assinado pela própria servidora e respectiva portaria de concessão
(Id 304697379, 304697380 e 304697381)
.

O décimo terceiro salário de 2019 foi integralmente pago, conforme comprova o holerite assinado pela interessada
(Id 304697382)
. Os recolhimentos previdenciários encontram-se em dia junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, tanto que foi concedido benefício previdenciário à servidora em razão da incapacidade laborativa
(Id 304697384)
.

Nulidade contratual e aplicação do
T
ema 916 do
S
upremo
T
ribunal
F
ederal

A análise probatória revela configuração inequívoca de contratação temporária irregular por período prolongado, caracterizando desvirtuamento da finalidade constitucional prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O referido dispositivo constitucional autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante lei específica que estabeleça os casos e condições de aplicação. Trata-se de exceção ao princípio constitucional do concurso público, devendo sua interpretação ser restritiva e sua aplicação rigorosamente observada quanto aos pressupostos de temporariedade e excepcionalidade.

No caso vertente, a documentação acostada comprova contratação temporária inicial
nos anos de 2006 a 2011, conforme contratos anexos a inicial (Ids 304697359, 304697355, 304697357, 304697358 e 304697356)
. Posteriormente, a servidora permaneceu prestando serviços sem formalização contratual adequada, conforme evidenciam os holerites apresentados referentes ao período de 2012 a janeiro de 2019
(Ids 304697362 e 304697363)
, caracterizando vínculo funcional por aproximadamente
mais

7
anos.

Elemento probatório de particular relevância constitui o parecer jurídico municipal de 2017, que expressamente reconheceu a condição de contratada temporária da servidora, negando-lhe direito à licença-prêmio
(Id 304697364)
. Tal documento oficial corrobora a tese de manutenção do vínculo temporário
, ao menos naquele ano, e a consequente desvirtuação dos pressupostos da contratação
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no Tema 916
:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

A razão de decidir fundamenta-se na necessidade de conferir efetividade ao princípio constitucional do concurso público, evitando que a administração se beneficie da própria torpeza ao realizar contratações irregulares. O reconhecimento do direito ao FGTS constitui medida sancionatória que visa desestimular práticas administrativas contrárias aos preceitos constitucionais.

Em observância ao entendimento
dos Tribunais Superiores, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a “Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício com Pagamento das Verbas Respectivas” em face do Município de Água Boa, fundamentando-se na impossibilidade de reconhecimento do vínculo celetista para servidores temporários. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das contratações temporárias e a possível caracterização de desvirtuamento do contrato temporário devido à sucessividade e permanência, e (
ii
) determinar se o recorrente tem direito ao recebimento de verbas rescisórias e depósitos de FGTS, abrangendo férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 37, inc. IX, da CF/1988, a contratação temporária deve atender a requisitos específicos de temporariedade e excepcionalidade de interesse público. A análise dos autos revela que o apelante foi contratado sucessivamente entre 2010 e 2018, evidenciando uma continuidade funcional que se mostra incompatível com a excepcionalidade exigida para tais vínculos.

4. O STF, no julgamento do Tema 551, reconheceu o direito de servidores temporários ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, em situações de desvirtuamento contratual.
Similarmente, o Tema 916 afirma que o desvirtuamento das condições de contratação temporária concede o direito ao FGTS para o período de labor.

5. Quanto à prescrição, observa-se o prazo quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, aplicando-se apenas aos valores devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante ao pagamento de verbas rescisórias, décimo terceiro salário, férias com adicional de um terço e FGTS, relativos ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em função do desvirtuamento da contratação temporária.

Tese de julgamento:
"Em caso de desvirtuamento da contratação temporária devido a sucessivas renovações, é assegurado ao servidor o direito a verbas rescisórias celetistas, incluindo FGTS, férias e décimo terceiro salário, para o período não prescrito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658026/MG, Tema 612; STF, RE no 1.066.677, Tema 551; STF, RE no 765.320, Tema 916

(
TJMT,
AC n.
1000684-90.2022.8.11.0021,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
1
.
2025
)
(Destaquei)

A aplicação do referido dispositivo independe do regime jurídico formal adotado pelo ente público, incidindo sobre todas as contratações declaradas nulas por inobservância do princípio do concurso público.

Assim
,
deve ser
reconhec
ida
a nulidade do vínculo e o direito do servidor aos salários do período trabalhado e ao depósito do FGTS.

A propósito, reconhecida a
referida
nulidade
, cai por terra a discussão trazida por ambas as partes no processo de origem a respeito da ocorrência de rescisão ou não da servidora pelo Município.

O ônus probatório quanto à validade da contratação temporária compete à administração pública, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato modificativo do direito alegado pela requerente. No presente caso, o município não se desincumbiu adequadamente de tal ônus, limitando-se a apresentar documentação que comprova a prestação de serviços sem demonstrar a regularidade da contratação temporal prolongada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, excluindo da condenação as verbas comprovadamente pagas pelo município
(
saldo salarial de novembro de 2019, férias do período aquisitivo 2017/2018 com respectivo terço constitucional e décimo terceiro salário de 2019
)
mantendo apenas a condenação ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal
,
a partir da data do ajuizamento
,
para tal pretensão.

Tendo em vista que
o
ape
lante
decaiu de parte mínima por ter
vencido a
maioria de seus pedidos (saldo salarial de novembro de 2019, férias do período aquisitivo 2017/2018 com respectivo terç
o constitucional e decimo terceiro de 2019),
perdendo
apenas quanto ao FGTS, condeno
a apelada
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, observando-se eventual benefício da justiça gratuita concedido.

NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025